Tribunal: TJDFT
Processo: 0026761-11.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0026761-11.2014.8.07.0001 Apelantes: Rute Negrão Viana Anelise Acácia Lima Muniz Gomes Apeladas: Anelise Acácia Lima Muniz Gomes Rute Negrão Viana D e s p a c h o Em análise atenta dos autos, observa-se que a autora Rute Negrão Viana, ao formular suas contrarrazões (Id. 23573255) ao recurso de apelação interposto pela ré Anelise Acácia Lima Muniz Gomes, interpôs recurso adesivo (Id. 23573256). Assim, intime-se Anelise Acácia Lima Muniz Gomes para apresentar as respectivas contrarrazões ao aludido recurso. Após, retornem à conclusão. Brasília - DF, 7 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator